Tribunal: TJMT
Processo: 1002457-57.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002457-57.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[B. K. J. - CPF: 112.457.201-55 (APELADO), ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 395.306.471-15 (ADVOGADO), MATEUS DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 045.423.521-61 (ADVOGADO), FERNANDA KAMINSKI JANJACOMO - CPF: 050.174.879-21 (APELADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), FERNANDA KAMINSKI JANJACOMO - CPF: 050.174.879-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO ESSENCIAL PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ROL DA ANS COMO REFERÊNCIA MÍNIMA. RECURSO COM INTUITO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela operadora de plano de saúde contra acórdão que desproveu recurso de apelação e manteve a condenação ao custeio de exame médico necessário para diagnóstico de doença grave em menor.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto: (i) à observância dos critérios da Diretriz de Utilização 110.2, item 1, da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS; (ii) à competência da ANS para definir o rol de procedimentos obrigatórios; e (iii) à suposta inexistência de ilegalidade na negativa de cobertura do exame.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para reanálise do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão embargado fundamentou, de forma clara e expressa, a aplicação da Lei 14.454/2022, que consolidou o entendimento de que o rol da ANS deve ser utilizado como referência mínima, sem impedir a cobertura de exames essenciais ao diagnóstico de doenças graves, desde que preenchidos os requisitos legais.

5. A operadora de saúde não comprovou que o exame prescrito pelo médico assistente fosse desnecessário ou ineficaz, tampouco apresentou alternativa terapêutica com a mesma eficácia, como exige a legislação vigente.

6. O recurso tem nítido caráter de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A negativa de cobertura de exame essencial para diagnóstico de doença grave, quando prescrito pelo médico assistente, configura prática abusiva, nos termos da Lei 14.454/2022, independentemente de sua previsão no rol da ANS, desde que atendidos os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6o; CDC, art. 6o, VIII; Lei 9.656/98, art. 10, §§12 e 13; Lei 14.454/2022; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.733.013/SP, REsp 1.820.048/SP, REsp 1.851.485/SP; STF, ADI 6197; TJMT, Apelação Cível no 1002529-49.2020.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

no
1002457-57.2023.8.11.0015
, interposta em desfavor de
B. K. J.,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO DE EXAME MÉDICO. EXAME NECESSÁRIO PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇA GRAVE. INAPLICABILIDADE DO ROL TAXATIVO DA ANS. LEI 14.454/2022. ROL DA ANS COMO REFERÊNCIA MÍNIMA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA RESTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear exame médico necessário para o diagnóstico de doença grave em menor.

II. Questão em discussão:

2. A questão central consiste em verificar a obrigatoriedade do plano de saúde em custear exame médico solicitado pelo médico assistente, mesmo não estando previsto no rol de procedimentos da ANS.

III. Razões de decidir:

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) é assegurada aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula no 608 do STJ.

4. A Lei 14.454/2022 consolidou que o rol da ANS é referência mínima e não pode limitar o acesso a procedimentos necessários à saúde, quando recomendados por médicos, e desde que preenchidos os requisitos legais.

5. O exame é imprescindível para o diagnóstico de doença grave, e a negativa de cobertura, ainda que baseada em diretrizes da ANS, é considerada abusiva e contrária ao princípio da boa-fé.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É abusiva a negativa de cobertura de exame médico necessário para diagnóstico de doença grave, quando indicado por médico assistente, ainda que o procedimento não esteja previsto no rol de procedimentos da ANS, conforme previsão da Lei 14.454/2022.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CDC, art. 6o, VIII; Lei 9.656/98, art. 10, §§12 e 13; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.733.013/SP, REsp 1.820.048/SP, REsp 1.851.485/SP; STF, ADI 6197; TJMT, N.U 1002529-49.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 20/06/2023

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração buscando prequestionar a matéria, bem como alegando a existência de omissões e contradições no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] o v. acórdão foi omisso em relação às alegações apresentadas pela embargante, em especial ao fato de o embargado não preencher os requisitos estabelecidos na Diretriz de Utilização 110.2, item 1, transcrita no Anexo II, da Resolução Normativa RN no 465/2021 ANS da ANS [...]
”;

2)
“
[...] não houve expressa menção à norma federal que atribuiu competência à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, para elaborar o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde [...]
”;

3)
“
[...] não foi observado que a negativa administrativa se deu em observância às estipulações do artigo 10o, §4, da Lei no 9.656/98 c/c artigo 4o, III, da Lei no 9.961/2000 [...]
”; e

4)
“
[...] restou comprovada a ausência de qualquer ilegalidade ou abusividade da embargante, visto que o objeto demandado não encontra guarida no ordenamento jurídico [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões e contradições alegadas.

A parte Embargada, em suas Contrarrazões (ID. 259818663), alega inexistir omissão, contradição ou obscuridade, pugnando pelo não acolhimento dos embargos por buscarem a rediscussão da matéria julgada.

O Ministério Público, em seu Parecer (ID. 260843163), opina pelo não acolhimento dos embargos, asseverando que “
não houve nenhuma omissão ou contradição no r. acórdão, mas sim apenas uma decisão devidamente fundamentada que desagradou a embargante que tem a real intenção de rediscussão do mérito do recurso de apelação, o que não é possível em sede de embargos de declaração
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões, contradições e vícios no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões no acórdão a respeito das teses por ela defendidas, em especial a respeito da alegada inexistência de previsão do procedimento médico no rol da ANS.

Contudo, inexistem as omissões alegadas.

Conforme expressamente constou no acórdão embargado, entendo que não merece prosperar a tese defendida pela operadora de plano de saúde de ser devida a negativa de realização dos exames por não constar expressamente previsto no rol da ANS para a situação vivida pela parte embargada, posto que, conforme previsto pela Lei 14.454/2022, é possível a realização de procedimentos não previstos no rol da ANS em determinadas situações.

Além disso, no caso aqui analisado, restou demonstrado pela parte consumidora a importância da realização do exame para que seja feito o correto e efetivo diagnóstico e posterior tratamento da enfermidade que lhe aflige, devendo ser novamente destacado que se trata de criança que à época não contava sequer com 02 anos de vida.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes ao caso, conforme se vê nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.
3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4o e 6o do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025